Tribunal: TJDFT
Processo: 0001715-67.2012.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PROCEDENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.